Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-86.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000250-86.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), DORYEL LUIZ ABREU CRUZ - CPF: 062.610.541-26 (INTERESSADO), 2o Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E CONTRIBUIÇÃO DA I. DEFESA QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2.
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06
QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA -
3. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO – LIBERDADE ALCANÇADA EM OUTRO FEITO, MEDIANTE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO, QUE FORAM INSUFICIENTES PARA, APARENTEMENTE, AFASTÁ-LO DO MUNDO DA ILICITUDE - PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA –
4. IMPOSSIBILIDADE DA SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE
– REQUISITOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP E DO ART. 4o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo elementos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando o recesso forense, a dualidade de réus, assistidos por defensores diversos, e a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do eg. TJMT, que prevê as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente diante de evidências de que a própria defesa contribuiu para certo elastério na instrução processual, em razão dos diversos pedidos de liberdade protocolados em 1o grau e a demora na apresentação da resposta à acusação, a incidir na hipótese o Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ.

2.

A propalada inocência do paciente só comporta acolhida na via do
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da mera condição de usuário do paciente, máxime porque não se descarta a tão conhecida figura do usuário-traficante, a inviabilizar a desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 na via eleita.

3.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal ostentado por ele, com condenação transitada em julgado, uma vez que o seu envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude demonstra a aparente personalidade voltada para a prática reiterada de condutas ilícitas, a sugerir que, ao ser colocado em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência, principalmente porque foi beneficiado em outro feito com a progressão ao regime semiaberto e, estando sob as condições do regime intermediário, em menos de um mês teria sido surpreendido, em tese, cometendo as condutas ilícitas ora em análise, a revelar a indiferença que possui com as ordens judiciais, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

4.

Malgrado o paciente esteja preso preventivamente por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, inexistindo comprovação de que é idoso; faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19; está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado, tendo, ainda, a impetrante afirmado que forneceu o medicamento necessário à enfermidade que o acomete; ou que é o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou deficientes; está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, porque não satisfeitos os requisitos legais do art. 318, inc. II, do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. SHIRLEY FATIMA ZAMAR

PACIENTE(S)

DORYEL LUIZ ABREU CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que o entorpecente encontrado na posse do paciente era para consumo próprio, porquanto
usuário de drogas
, ao passo que o valor em espécie seria proveniente de seu trabalho lícito como pintor, a ensejar a
desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, que inadmite o decreto da prisão preventiva.

Outrossim, assevera que a decisão segregatícia está lastreada na mera gravidade abstrata do delito e em presunções de que, em liberdade, o increpado poderia causar tumultos à ordem pública, sem qualquer suporte fático-probatório, o que seria
insuficiente para demonstrar o
periculum libertatis
, ao que agrega ser o encarcerado primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a demonstrar a
desproporcionalidade da medida adotada
.

Enfim, sustenta que o favorecido nessa ordem se apresenta febril, pois interrompeu um tratamento dentário que realizava
extramuros
, e, portanto,
necessita de medicamentos e atendimento ambulatorial

que não estão sendo fornecidos pela unidade prisional,
e,

embora a i. defesa tenha cientificado o d. juízo singular, nenhuma providência foi tomada a respeito, a justificar a concessão da liberdade provisória ao segregado, para que possa cuidar de sua saúde.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo para a impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 43460996 e ID 43460997, por meio dos quais reforça as causas de pedir e pedidos constantes na inicial e, ainda, acrescenta a tese de que há
excesso de prazo
no oferecimento da
denúncia, que foi apresentada após 32 (trinta e dois) dias do flagrante
, a ensejar o relaxamento da medida segregatícia.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 44148036) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 4549299 ao ID 45492996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 45782993).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Doryel Luiz Abreu Cruz
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar os crimes de tráfico de drogas e dano qualificado, pois, no dia
21/12/2019,
teria sido flagrado na posse de 72,78g (setenta e dois gramas e setenta e oito decigramas) de maconha e do valor de R$ 2.265,00 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais), além de, em tese, ter causado danos na viatura da Polícia Militar, ao abalroar o seu veículo contra o carro policial.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia no dia
20/02/2020
, sendo a respectiva ação penal distribuída sob o n.o 167-41.2020.811.0064, código 702520.

Na sequência, o beneficiário nesse remédio heroico pleiteou pela sua soltura, o que foi indeferido no dia
10/03/2020
, ocasião em que a d. autoridade judiciária de 1o grau também determinou a notificação pessoal do paciente e do coacusado
Jonas Vieira da Silva
.

Em
18/03/2020
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, foi reanalisada a necessidade da medida segregatícia e mantida por persistirem os motivos ensejadores do decreto originário.

E, notificado no dia
08/04/2020
, o increpado informou que possui advogada constituída, a qual foi intimada via DJe n.o 10718 de 22/04/2020, publicado em
23/04/2020.
Contudo, como a resposta à acusação não foi apresentada, o d. magistrado singular determinou nova cientificação da patrona para que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), apresentasse a peça defensiva, sob pena de incidência de multa, o que foi devidamente cumprido.

Por fim, no dia
16/04/2020
, foi proferida nova decisão indeferindo o requerimento do paciente de liberdade provisória.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
21/12/2019
, ou seja, há quase seis meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas na condução do feito
,
sendo certo elastério no trâmite processual justificado nas particularidades do caso concreto, notadamente na dualidade de acusados, assistidos por defensores diversos e na suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, que perdura de 20 de dezembro a 06 de janeiro.

Outrossim, ao que tudo indica, houve diversos pedidos de liberdade protocolados pelo increpado na instância primitiva, o que também causa um alargamento na instrução processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, após o qual o d. julgador analisa o requerimento defensivo.

Aliás, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Há de se ressaltar, ainda, que em razão da atual situação vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, os atos e prazos processuais foram suspensos em
17/03/2020
, mediante a Portaria-Conjunta n.o 247/2020 TJMT, que, inclusive, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, motivo pelo qual o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso está funcionamento, desde então,
via teletrabalho.

E tal situação, por ser excepcional, indispensável e transitória, ampara certo atraso na prestação jurisdicional, sem que configure violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que não se trata de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável algum elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Como se não bastasse, conforme informações prestadas, mesmo com a devida notificação do paciente e sua advogada, a reposta à acusação não foi apresentada em tempo hábil, o que exigiu do d. magistrado singular nova determinação, com a fixação de multa em caso de descumprimento, para que a peça defensiva fosse acostada aos autos originários.

Assim, não há como desconsiderar que existe alguma contribuição da própria defesa no alargamento da instrução processual, o que impede o reconhecimento do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

Logo, ao que se verifica, as medidas adequadas e necessárias ao escorreito andamento processual estão sendo devidamente tomadas, estando a instrução criminal dentro dos limites da razoabilidade, a impedir que se caracterize a coação ilegal, mesmo porque
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica no caso em apreço
.

Impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, o mero descumprimento dos prazos previstos na Lei n.o 11.343/06 para o encerramento do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia não é o bastante para configurar a coação ilegal por excesso de prazo, mormente porque a própria defesa contribuiu com certo elastério no trâmite processual, mediante o protocolo dos diversos pedidos de liberdade provisória e a demora na apresentação da resposta à acusação, a impedir que seja relaxada a prisão preventiva do paciente.

2.

Das teses negativas de autoria e da condição de mero usuário de drogas do encarcerado.

Em relação à alegação defensiva de que o segregado não cometeu o delito de tráfico de drogas, ao argumento de que é mero usuário de drogas, a ensejar a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, entendo que razão não assiste à impetrante.

Isso porque, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas no
mandamus
que
, no dia fatídico, a Polícia Militar realizava a operação “Natal Feliz”, no bairro Carlos Bezerra II, na comarca de Rondonópolis/MT, quando deu a ordem de parada para o veículo Saveiro, cor prata, que era conduzido pelo paciente e tinha como carona o corréu
Jonas Vieira da Silva,
contudo, a determinação não foi atendida, tendo os suspeitos supostamente foragido, ocasião em que o increpado, em tese, causou uma colisão com a viatura, o que gerou danos no paralama e na roda anterior direito do carro policial.

Posteriormente, ao serem interceptados os flagrados, os agentes de segurança realizaram busca veicular e, em tese, localizaram uma bolsa preta, no interior da qual havia cinco porções de maconha e a quantia, em espécie, de R$ 2.265,00 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais), os quais o favorecido nessa ordem teria assumido serem de sua propriedade.

Nessa toada, como a impetrante não acostou aos autos prova suficiente para um exame mais minucioso dos elementos informativos contidos no caderno investigativo, tampouco documento hábil a comprovar de forma irrefutável a inocência do paciente, haja vista ter se limitado a juntar o andamento processual da ação penal originária e documentos médicos, não há como afastar a
conclusão do d. magistrado singular de que existem fortes indicativos de que o paciente supostamente cometeu o crime de narcotráfico.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que “e
m matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

À vista disso, sem qualquer pré-julgamento, pelas circunstâncias do flagrante, considero que existem indícios suficientes do provável envolvimento do encarcerado com o narcotráfico, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência, mesmo porque, para a legitimidade da prisão preventiva não é exigida a comprovação incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação penal -, bastando a existência de elementos suficientes que indiquem o possível envolvimento do suspeito no cometimento dos fatos delituosos a ele imputados, como ocorre
in casu
.

Outrossim,
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou a sua orientação jurisprudencial no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
.

E, mesmo que o encarcerado seja usuário de drogas, por ora e nessa via de cognição sumária, não há como desconsiderar que estivesse cometendo a mercancia espúria de entorpecentes, pois, além de ser bastante conhecida a figura do usuário-traficante, esse e. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.o 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, a pretendida conclusão no sentido de que o favorecido nessa ordem é efetivamente dependente químico, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas que é incompatível com a via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Ademais, pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 o paciente já foi denunciado, com a sua notificação pessoal e apresentação da resposta à acusação, de modo que o acolhimento da sua alardeada inocência em relação ao crime de tráfico de drogas e da sua condição de mero usuário de drogas resta impedido de acontecer na via eleita, pois exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória, que é vedada em
habeas corpus
.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Isso posto, não há como considerar a ilegalidade da prisão preventiva à conta das alegadas teses de negativa de autoria e da mera condição de usuário do segregado, ou acolher a pretendida desclassificação do delito de tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, devendo tais matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados [tráfico de drogas e dano qualificado] são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos em abstrato nos tipos penais ultrapassa

04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o termo de exibição e apreensão, o auto de constatação preliminar e as declarações orais colhidas na repartição policial, dão conta do provável envolvimento do paciente com a mercancia espúria de drogas e o delito de dano qualificado, pois indicam que ele teria sido surpreendido na condução de um veículo no interior do qual supostamente foram localizadas cinco porções de maconha, totalizando 72,78g (setenta e dois gramas e setenta e oito decigramas), e o valor de R$ 2.265,00 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais), além de ter desrespeitado a ordem de parada da Polícia Militar e colidido com a viatura, causando ao carro policial danos no paralama e na roda anterior direita.

E, no que se refere
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que responde ao
Processo Executivo n.o 6062-51.2018.811.0064,
em que cumpre a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo
crime de roubo majorado
, nos autos do qual foi beneficiado com a progressão ao regime intermediário no dia
29/11/2019
e, em menos de um mês, ao que tudo indica, voltou a delinquir, uma vez que supostamente flagrado cometendo os delitos ora em análise.

À vista disso, não há como afastar a conclusão do d. magistrado singular de que o estado de liberdade do increpado gera um perigo à sociedade, pois o registro criminal ostentado por ele, com condenação transitada em julgado, sugere que é contumaz na prática de condutas ilícitas e possui uma incapacidade de controlar-se no meio social, além de mostrar-se indiferente às determinações judiciais, uma vez que, aparentemente, nem mesmo as condições do regime semiaberto, com o qual teria sido beneficiado há pouco tempo, foram suficientes para afastá-lo do mundo da ilicitude.

Logo, gera-se um prognóstico de que,
acaso solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, a tornar a sua manutenção em cárcere imprescindível para o resguardo da segurança pública.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, mesmo porque não há como existir ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

A propósito, seguindo essa linha de entendimento o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou sua jurisprudência no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Em sendo assim, constato que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, porquanto bem delineada
na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Por consequência, não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do paciente, porque revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma forma,
entendo ser impossível substituir a custódia provisória

por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, uma vez que estas seriam insuficientes para a garantia da segurança pública, já que o segregado aparenta ter uma personalidade perigosa, voltada para o cometimento reiterado de crimes, e, ainda, demonstra uma indiferença com as determinações judiciais, haja vista ter, em menos de um mês de sua colocação em liberdade, sob as condições do regime semiaberto, nos autos do PEP que responde na instância singela, supostamente cometido os delitos ora em análise.

Assim, há de se presumir que o segregado possui uma certeza pela impunidade, a revelar que a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares diversas do cárcere não seria suficiente para garantir que não mais delinquiria, ao revés, poderia servir como um estímulo para persistir no mundo da criminalidade, a se depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Ademais, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

4.

Da condição de saúde do paciente.

Por fim, alega a impetrante que o paciente está com a saúde debilitada, apresentando-se febril, uma vez que, ao ser preso provisoriamente, teve que interromper um tratamento dentário que realizava, de modo a necessitar de medicamentos e atendimento ambulatorial que não estão sendo fornecidos pela unidade prisional.

Contudo, d
o exame da prova amealhada ao remédio heroico, verifico que, nada obstante a i. defesa tenha trazido aos autos documento atestando que o paciente se encontrava com “
curativos intradentários inflamadores com prazos de validade excedidos
”, em razão do tratamento odontológico que realizava
extramuros,
bem assim a cópia do encaminhamento para ser atendido por médico cirurgião [ID 42711961 e ID 42711965], não demonstrou, de forma irrefutável, o seu estado de saúde extremamente debilitado, tampouco a impossibilidade do fornecimento do tratamento adequado pela unidade prisional, ao contrário, como bem ressaltou o d. magistrado singular, a própria advogada afirmou que providenciou a medicação necessária para tratar a infecção dentária do encarcerado, sem que existam evidências de agravamento no seu quadro clínico.

Com isso, inviabiliza-se a colocação dele em regime domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. II, do CPP, porque não preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do benefício, pois a jurisprudência é firme no sentido de que “
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
”

(HC 509.688/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

– negritei.

Lado outro, em razão da adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial,
à vista da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, a análise do pedido deve ser realizada sob o prisma da
Recomendação n.o 62/2020
,
editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, que propõe a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da supracitada recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Desta feita, nos termos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, merecem
reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, que tiverem sido decretadas em face de

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Nessa toada, malgrado os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça, não há comprovação de que o paciente é idoso, esteja inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, que seja o único responsável por menores de 12 (anos) ou deficiente ou que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado,
cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus
.

Logo, considero irrazoável a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar ao paciente, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, além do beneficio não se coadunar com as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

De outro lado, a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais pode ser adequada a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, pois o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da magnitude do panorama nacional de contaminação, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DORYEL LUIZ ABREU CRUZ
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020